Tribunal: TJSP
Processo: 2384305-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação em 10% do proveito econômico obtido – Controvérsia acerca da base de cálculo – Proveito econômico limitado à quota parte do espólio na dívida, em razão da solidariedade entre ele e os demais devedores – Agravo de instrumento não provido.